Tribunal: TJMT
Processo: 1011068-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011068-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), LEONARDO FELIPE SANTANA FIGUEIREDO - CPF: 044.369.641-16 (AGRAVANTE), ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (ADVOGADO), MARIA ALICE LOURENCO - CPF: 044.456.011-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ALICE LOURENCO - CPF: 044.456.011-44 (TERCEIRO INTERESSADO), J. M. L. F. - CPF: 121.658.601-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Alimentos. Fixação de Alimentos Provisórios. Necessidade Presumida da Criança Recém-Nascida. Pretendida Redução da Obrigação Alimentar. Impossibilidade Financeira Não Demonstrada.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que deferiu a tutela de urgência e fixou alimentos provisórios em favor do filho do Agravante. O Recorrente pretende a redução da pensão alimentícia, sob a alegação de que o valor estabelecido compromete a própria subsistência e que também tem a obrigação de prestar alimentos a outra filha.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível a redução dos alimentos provisórios diante da alegação de impossibilidade financeira do alimentante.

III. Razões de decidir

3.Os alimentos devem observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, de modo a garantir a dignidade de ambos.

4. No caso, a necessidade do alimentando é presumida, especialmente por se tratar de criança com quase um ano de vida. Por outro lado, o Agravante não demonstrou que o valor fixado compromete a sua subsistência, de forma que a alegação de encargos com outra filha, não se revela suficiente para justificar a redução dos alimentos fixados.

5. O percentual de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo fixado pela Julgadora atende aos critérios da proporcionalidade, considerando a necessidade presumida, a natureza provisória da verba e a inexistência de elementos que demonstrem o excesso.

IV. Dispositivo e tese

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Os alimentos devem observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, de modo a garantir a dignidade de ambos.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.694.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento n. 2252928-70.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 19.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011068-73.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Leonardo Felipe Santana Figueiredo
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Alimentos n. 1002308-12.2025.8.11.0041
, proposta por
J. M. L. F.,
representado por sua genitora Maria Alice Lourenço.

A Juíza singular arbitrou alimentos provisórios no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.

O Agravante sustenta que o valor fixado se mostra exorbitante e superior às suas possibilidades financeiras.

Aduz que, além de suportar suas despesas básicas e os encargos decorrentes da mensalidade em universidade, também tem a obrigação de prestar alimentos a outra filha. Ressalta que a manutenção da verba alimentar, tal como fixada pela Juíza compromete sua subsistência.

Em relação à empresa registrada em seu nome, explicita que foi constituída por exigência de outra empresa para qual prestava serviços, mas que atualmente encontra-se inativa.

Requer o provimento do Recurso e a redução da obrigação alimentar para R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 280376359).

Em seguida, o Agravado apresentou contraminuta (Id. 283101384).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 284508393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de Ação de Alimentos ajuizada por
J. M. L. F.
, representado pela genitora Maria Alice Lourenço, em desfavor de
Leonardo Felipe Santana Figueiredo.

De acordo com o relato inicial, da união estável mantida entre a genitora e o Agravante, sobreveio o nascimento do Agravado em 29 de junho de 2024.

Aduziu que, após a separação de fato, o Agravante efetuou apenas alguns depósitos esporádicos e, posteriormente, deixou de contribuir com as despesas do Agravado. Diante da necessidade presumida da criança, requereu, em sede de tutela de urgência, a fixação de alimentos provisórios no valor correspondente a 62,58% (sessenta e dois vírgula cinquenta e oito por cento) do salário mínimo.

A Juíza singular deferiu a tutela de urgência e fixou os alimentos provisórios em 40% (quarenta por cento)do salário mínimo.

Ciente, o Recorrente interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento, no qual alega não ter condições de pagar os alimentos provisórios, sem prejuízo de sua subsistência, uma vez que, além de suas despesas básicas, também tem a obrigação de prestar alimentos a outra filha.

Quanto ao tema, sabe-se que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Assim, deve-se buscar equilíbrio que atenda à dignidade do alimentando sem, contudo, comprometer a subsistência de quem presta os alimentos (artigo 1.694, § 1.o, do CC).

No caso, verifica-se que a necessidade do alimentando é presumida, uma vez que se trata de criança nascida em 29/06/2024.

Por outro lado, o Agravante não apresentou elementos probatórios mínimos capazes de demonstrar, de forma concreta, a alegada impossibilidade de arcar com os alimentos fixados em sede de tutela de urgência.

Verifica-se que a simples afirmação de que contribui com pensão alimentícia em favor de outra filha não é, por si só, justificativa suficiente para reduzir o valor arbitrado provisoriamente, sobretudo quando a alegação não está acompanhada de prova segura de que o montante compromete sua subsistência.

Ressalte-se que o percentual fixado, 40%
(quarenta por cento) do salário mínimo, está dentro de um parâmetro de razoabilidade, especialmente por ter sido fixada de forma provisória.

Assim, se o valor fixado pela Julgadora atende ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, a decisão deve ser mantida

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fixação de alimentos – Decisão que fixou a obrigação alimentar provisória no montante de 1/3 do salário mínimo nacional – Irresignação do réu – Propósito de minoração da quantia – Tese de que está desempregado e possui outros 2 (dois) filhos, aos quais também presta alimentos – Não acolhimento – Obrigação alimentar fixada em conformidade com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade – Alimentando que tem suas necessidades presumidas, em razão da menoridade civil – Valor oferecido pelo genitor que se mostra ínfimo e põe em risco à subsistência da criança – O genitor é pessoa jovem e capaz de exercer atividades laborais, devendo, inclusive, buscar meio de aumentar seus rendimentos a fim de proporcionar bem-estar e qualidade de vida aos filhos – Inteligência do princípio da paternidade responsável – Manutenção da decisão – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22529287020248260000 Santa Fé do Sul, Relator.: Fernando Reverendo Vidal Akaoui, Data de Julgamento: 19/10/2024, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2024)

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025